Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO BEM. QUALIFICAÇÃO DA PARTE E TERMOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA DO CONTRATO INADIMPLIDO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a comprovação da mora do devedor é elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
2. O fato de constar na notificação extrajudicial número do contrato divergente do assinado pela parte não é, por si só, fato suficiente para impedir a constituição do devedor em mora, se houver na referida notificação extrajudicial outros elementos a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a ação de busca e apreensão.
3. No caso, a cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano, placa e chassi do veículo, assim como a qualificação das partes e os termos do contrato de financiamento. Por sua vez, a notificação extrajudicial enviada identifica a parcela, o vencimento, o valor original e o saldo devedor total do contrato, de modo a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a presente ação de busca e apreensão. Logo, a notificação extrajudicial encaminhada não gera incerteza quanto ao contrato inadimplido, sendo apta à constituição do devedor em mora.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.